Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI No 14.230/2021. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 843989/PR. TEMA 1.199. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, I, DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE ATO DOLOSO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU MÁ-FÉ NA CONDUTA DOS RÉUS. APLICAÇÃO DA LEI NOVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Lei 14.230/2021 trouxe substancial alteração à Lei 8.4429/92, por não mais prever, entre outras modificações, como ato de improbidade administrativa a conduta culposa, e estabelecer sanção ao agente público ou a terceiro somente se forem demonstrados dolo específico e danos ao erário.
2. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 18.8.2022, no julgamento do ARE no 843.989, submetido ao rito da repercussão geral, definiu que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”
3. Em decorrência da revogação do dispositivo legal que o Ministério Público empregou para tipificar a conduta dos réus como ato de improbidade administrativa, e ante a ausência de prova do elemento subjetivo dolo, afasta-se a pretensão condenatória.
4. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, para que se configure litigância de má-fé é necessário que a parte atue com dolo, deduza pretensão ou defesa contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altere a verdade dos fatos, use do processo para conseguir objetivo ilegal, oponha resistência injustificada ao andamento do processo, proceda de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoque incidente manifestamente infundado ou interponha recurso com intuito protelatório.
5. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.